Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-63.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006492-63.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIS RUFINA DITOTE - CPF: 468.342.221-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006492-63.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ELIS RUFINA DITOTE

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICíPIO DE CáCERES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE PÚBLICA – CIRURGIA NO JOELHO – PARECER DO NAT ATESTANDO SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ELETIVO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PROCEDIMENTO DE CARÁTER ELETIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA NO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação pela parte promovente de que se trata de procedimento cirúrgico de caráter urgente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial ao argumento de que não há prescrição para que a cirurgia seja realizada em caráter emergencial e que se trata de procedimento de caráter eletivo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o magistrado se embasou no parecer do NAT que informou que o caso não sugere urgência e que se tratando de um caso crônico, progressivo e não fatal, razão pela qual sugeriu o encaminhamento para Central de Regulação, porém apesar de cadastrada para regulação até a presente data não houve apresentação de solução.

Argumentou que o laudo particular juntado atesta que a paciente apresenta marcha claudicante, algia (dor) resistente a medicação convencional, motivo pelo qual necessita que a cirurgia em seu joelho seja priorizada, o que já denota que o caso se reveste de urgência.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões apenas pelo Estado de Mato Grosso, o qual requereu o desprovimento do recurso apegando ausência de urgência, por se tratar de caso eletivo, devendo-se respeitar a fila de atendimento do SUS, sob pena de prejudicar outros pacientes com casos mais urgentes.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal declinou de manifestar-se no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, sustenta a parte promovente é portadora de quadro clínico de gonartrose grave no joelho esquerdo (CID M17.9), caracterizada pela presença de lesão e deformidade em tal membro, em decorrência do que é acometida por fortes dores que, nos últimos dias, tem beirado à condição de incapacitante, de modo que nem sequer os medicamentos ingeridos para o controle da moléstia têm surtido o efeito desejado. Em razão disso, alega que necessita ser submetida, com urgência, ao procedimento cirúrgico de
ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO – PRÓTESE
, com urgência. Informa, em recurso, que fora cadastrada para a realização do procedimento em 22.06.2018 e até o presente momento a cirurgia não foi realizada.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser desprovido, uma vez que, em se tratando de sistema público de saúde, é sabido que somente casos considerados urgentes devem autorizar a modificação da ordem da filha de prioridade na realização de exames e cirurgia, o que não é o caso dos autos. Isso porque, conforme bem ressaltou o magistrado na origem, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu, quanto à urgência do procedimento, que a lesão é crônica, mas que tem uma evolução lenta e progressiva, se tratando de procedimento é eletivo.

Cito trecho da fundamentação utilizada pelo magistrado de origem, o qual transcreveu as conclusões do parecer do NAT, órgão responsável por fornecer subsídio às decisões dos magistrados:

De acordo com o parecer emitido pelo NAT “paciente com possível gonartrose, não demonstrado por exames”. E ainda que
“Não existe, nos autos, informações clinicas que indiquem urgência
. Trata-se de um caso crônico, progressivo e não fatal. Sugerimos que o laudo de AIH seja encaminhado a Central de Regulação para posterior encaminhamento ao hospital de referência”. (id. 16714941) (grifo nosso).

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, não houve comprovação de urgência/emergência na realização do procedimento cirúrgico, de modo que escorreita a sentença prolatada.

A conclusão exposta no parecer do NAT, repise-se, é a de que “sob o ponto de vista técnico trata-se de um caso eletivo”.

Com efeito, a
despeito dos argumentos narrados no presente recurso, destaco que não verifico a existência de qualquer equívoco na sentença proferida pelo juízo
a quo
, uma vez que as provas juntadas e o parecer do NAT não comprovam a alegada urgência na disponibilização do procedimento pretendido, sob pena de prejudicar os pacientes que estão na fila de atendimento aguardando a regulação nos mesmos casos eletivos que a ora paciente. Assim, aao se conceder o direito à realização de cirurgia por um paciente que aguarda procedimento eletivo, pode-se preterir a vaga de uma paciente que aguarda o procedimento em caráter de urgência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020